Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-30.2011.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000129-30.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIVINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 913.222.861-91 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANGELITA TAVARES PINTO - CPF: 691.166.871-91 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (APELANTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), Adilson Luiz E.Silva (APELANTE), WILKERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 737.628.811-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVADOS A POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos todos os requisitos exigidos pela lei civil para a usucapião extraordinária, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião nº. 0000129-30.2011.8.11.0004, ajuizada por
VALDIVINO FRANCISCO DA SILVA
, fundamento nos arts. 1.242 e 1.243, ambos do CC, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar em favor do autor a prescrição aquisitiva sobre o imóvel urbano situado na Rua Turmalina, quadra 88, lote 19, do Bairro Jardim Nova Barra, protegido pela matrícula n. 30.684, no Cartório de Registro de Imóveis local, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC (ID 140403886 – fls. 1348/1354).

Irresignado, o réu/apelante aduz que a sentença inicia sua fundamentação baseando-se em prova documental da qual não se refere ao lote pleiteado, mas sim a lote diverso, pois o documento se refere a imóvel de número 14, não podendo sequer ser considerado como meio de prova.

Afirma que, em nenhum outro documento juntado pelo autor se comprova o justo título em relação ao lote 19.

Sustenta que, a sentença se apossa indevidamente da contagem de aquisição da propriedade pelo irmão do autor desde o ano de 1996.

Defende que, restou demonstrado nos autos que, no ano de 2000, o autor não se encontrava residindo no local, nesta data quem estava tentando a posse era uma senhora de nome Aureliana Vasco Reis,
e que
o lote estava somente cercado em sem nenhuma benfeitoria, conforme constou em uma inspeção judicial realizada no local no ano de 2000.

Argumenta que, restou comprovada a oposição pelo proprietário acerca da invasão no imóvel desde sua aquisição, época que nele se encontrava a real antecessora, Srª. Aureliana.

Destaca que, também ficou comprovado que o apelante esteve no local pedindo para o apelado se retirar do imóvel ou entrar em acordo, haja vista o apelante ser o proprietário dos imóveis, tendo adquirido a propriedade legalmente e onerosamente, ainda assim este se negou, oferecendo resistência.

Enfatiza que, no ano de 2010 conseguiu registrar o imóvel, e só após o registro efetuado pelo apelante, é que o apelado ingressou com esta demanda.

Diz que, o bem não se encontrava sem dono ou abandonado.

Menciona que, o apelado juntamente com outros invasores invadiram os imóveis, de forma violenta e clandestina. Ou seja, a ocupação não ocorreu de forma mansa, pacífica e sem oposição, não restando preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial (ID 140403888 – fls. 1356/1374).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 143394159 – fls. 1422/1436).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 146221699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito, quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispunha os artigos 550 e 551 do Código Civil de 1916 (legislação vigente à época da propositura desta demanda),
verbis
:

Art. 550. Aquele que,
por vinte anos sem interrupção
, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis.

Art. 551.
Adquire também o domínio do imóvel
aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes
, o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé
.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso
.

Por sua vez, a atual norma material dispõe que:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.

Da exegese dos referidos artigos, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso, o acervo probatório jungido aos autos revela que o autor/apelado adquiriu, no ano de 1996, a propriedade do imóvel em questão ou simplesmente dele se apossou, e nele passou a residir, sem oposição, até os dias atuais.

Com efeito, segundo consta da sentença, a prova oral colhida corrobora o exercício da posse pelo autor/apelado, tendo em vista que as testemunhas ouvidas confirmaram que têm ciência de que o imóvel pertence ao autor/apelado e que este nele reside.

Destaca-se que o próprio réu/apelante corrobora o exercício da posse, uma vez confirmar sobre a existência de uma pequena casa no local, construída pelo autor e/ou seu irmão, bem como sobre a intenção de compra de títulos para vender aos possuidores de terrenos do bairro, conforme se extrai do seguinte excerto sentencial, no qual o juízo de origem transcreveu parte do seu depoimento pessoal, senão vejamos:

“A minha intenção era, por ser um negócio volumoso, de muitos lotes, a minha intenção seria vender para esse pessoal a longo prazo, negociar com eles, porque pela Justiça poderia demorar muito. [...]
Eu cheguei a fechar um acordo com esse rapaz que está aí, ou era o irmão dele, de tirar 10 metros de frente por 15 de fundo e doar pra eles escriturado para ficar com a casinha deles lá
. [...] Eles me pediram que eu comprasse aqueles lotes pela amizade que eu tinha com José Alves, que também era comunitário, que talvez eu conseguisse evitar que eles invadissem, aí eu fiz sacrifício e comprei, não para aproveitar de ganhar dinheiro com imóvel não.”

Ou seja, ao adquirir o imóvel no ano de 2005, o réu/apelante tinha ciência acerca da ocupação do imóvel e regularização do loteamento pela Associação de Moradores, adquirindo-os, mesmo assim, no âmbito da especulação imobiliária, para vender para as pessoas que já residiam no local.

Aliás, o documento colacionado pelo própria réu/apelante em sua contestação comprova o exercício da posse pelo autor/apelado, tendo em vista que aquele notifica este a quitar as débitos relativos ao IPTU do imóvel (ID 140403862 - Pág. 50 – fls. 84).

Importa destacar que, como bem pontuado pelo sentenciante, a sentença proferida, em 03/07/2010, nos autos da Ação Popular nº. 2001.36.00.005861-3, não é capaz de influenciar o deslinde desta demanda, uma vez que, embora quase ilegível, dela consegue extrai que foi extinta sem julgamento de mérito (ID 140403862 - Pág. 43 – fls. 77).

Por fim, cumpre ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o prazo exigido pela lei para fazer o pedido é implementado no curso da ação judicial, ainda que a parte ré tenha apresentado contestação.

Ou seja, a citação do proprietário do imóvel não é suficiente para interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Da mesma forma, a peça defensiva (contestação) não tem a capacidade exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar, de maneira que cabe ao magistrado levar em consideração qualquer fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da demanda (art. 493, CPC), o que implica na possibilidade de complementar o prazo da usucapião no curso da demanda.

Até porque, o réu/apelante não tomou nenhuma providência para adquirir a posse de fato da área. Na verdade quedou-se inerte, deixando de promover a interrupção do prazo de aquisição prescritiva da propriedade.

Em contrapartida, como dito, o autor/apelado demonstrou está na posse do imóvel desde o ano de 1996, isto é, ininterruptamente desde a sua aquisição de boa-fé, nele mantendo a sua moradia, de modo que, no decorrer do processo judicial, completou-se o prazo necessário para declaração da prescrição aquisitiva.

Assim, evidente que o autor/apelado demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, o lapso temporal necessário, como também que a posse ininterrupta, sem oposição e com “animus domini”, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, de maneira que a manutenção de procedência é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus domini", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro. A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus domini”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO - MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO ESPECIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.238 DO CC) - REQUISITOS PREENCHIDOS - USO PARA FINS DE MORADIA - COMODATO VERBAL FIRMADO COM OUTRO POSSUIDOR - AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO POR PARTE DA PROPRIETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Na usucapião extraordinária especial, independe o justo título ou a boa-fé do possuidor, e é caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário
, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual a 10 anos, se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC. [...]. 5 -
Se o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica, para fins de moradia, se deu de 1995 até 2008, está plenamente comprovada a prescrição aquisitiva extraordinária especial, sendo de rigor o registro imobiliário
.
(TJMT - Ap 101336/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - RECURO PROVIDO. 1.
De acordo com a prova constante nos autos ficou demonstrado o exercício da posse com ânimo de dono, sem interrupção
e por prazo superior a quinze anos
. 2. Na espécie, não se exige que o usucapiente resida no imóvel usucapido.
(TJMT - Ap 66456/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - COMPROVADA POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL - USUCAPIÃO CONCEDIDO - RECURSO IMPROVIDO.
Na ação de usucapião extraordinário, basta a comprovação da posse, do animus domini e do lapso temporal, exigidos no artigo 1.238 do Código Civil, para a sua configuração.
Cumpridas tais condições, é de ser concedido o pedido de usucapião
. (TJMT - Ap 51791/2004, DR. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/01/2005, Publicado no DJE 15/02/2005).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022